Tribunal: TJBA
Processo: 8036176-55.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8036176-55.2022.8.05.0000, da Comarca de Guanambi Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Maycon Yuri Souza Neves Teixeira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi Processo de origem: Ação Penal nº 0500189-69.2019.8.05.0088 Procuradora de Justiça: Drª. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO EM 28/05/2022. DECISÃO IMPUGNADA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), sob a acusação de ter ceifado a vida da vítima com disparos de arma de fogo, crime executado em coautoria e com a participação de menor de 18 (dezoito) anos, e motivado por disputa pelo controle de pontos de venda de drogas na cidade de Guanambi/BA. Prisão preventiva decretada pela autoridade coatora em 15/08/2018 e cumprida em 28/05/2022. Decisão de manutenção da prisão preventiva proferida em 21/06/2022, e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, demonstrada através das circunstâncias que envolvem o fato criminoso, bem como, na conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente permaneceu foragido por quase 04 (quatro) anos, o que demonstra, ademais, a contemporaneidade da prisão. Comprovação de primariedade e residência fixa que, por si só, não impede a manutenção da prisão cautelar, mostrando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequadas e insuficientes à finalidade assecuratória no caso em espécie. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036176-55.2022.8.05.0000, em que figura como paciente Maycon Yuri Souza Neves Teixeira, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.